Tribunal: TJSP
Processo: 1131205-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – Determinação de alteração do valor da causa e recolhimento da diferença de custas – Apresentação de esclarecimentos – Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico – Desistência de cobrança de encargos permitida – Direito patrimonial disponível – Pedido de condenação do réu deve corresponder com o valor da causa e as custas devem ser

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – Determinação de alteração do valor da causa e recolhimento da diferença de custas – Apresentação de esclarecimentos – Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico – Desistência de cobrança de encargos permitida – Direito patrimonial disponível – Pedido de condenação do réu deve corresponder com o valor da causa e as custas devem ser recolhidas de forma correspondente – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365975
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131205-68.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI BANCO
S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE BANCO PECÚNIA S/A), é apelado WAGNER
RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131205-68.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.198 - (kn)
2
APELAÇÃO no 1131205-68.2019 – SÃO PAULO.
Apelante: Omni Banco S/A (nova denominação do Banco Pecúnia S/A).
Apelado: Wagner Rodrigues da Silva.
Juiz: Helmer Augusto Toqueton Amaral.
Voto 24.198
AÇÃO DE COBRANÇA
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO Determinação de alteração do valor
da causa e recolhimento da diferença de custas
Apresentação de esclarecimentos Valor da causa
que deve corresponder ao proveito econômico
Desistência de cobrança de encargos permitida
Direito
patrimonial
disponível

Pedido
de
condenação do réu deve corresponder com o valor
da causa e as custas devem ser recolhidas de forma
correspondente
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
1. A sentença de fl. 48, de relatório adotado, indeferiu a petição
inicial e extinguiu ação de cobrança movida pela apelante ao apelado sem
honorários.
Diz-se que, ante determinação de adequação do valor da causa e
recolhimento da diferença de custas, apresentou manifestação tempestiva
demonstrado que o valor atribuído à causa era exatamente o valor do proveito
econômico pretendido. Assim, não era a hipótese de aplicação do disposto no
art. 290 e 485, I e IV, do CPC, já que visa unicamente ao recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131205-68.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.198 - (kn)
3
valores diretamente envolvidos na operação, sem os acessórios. Dessa forma,
não poderia ser compelida a arcar com o valor das custas sobre montante que
supera, em muito, sua pretensão econômica. Pede a anulação da sentença com
a remessa dos autos à origem para o regular processamento do feito (fls.
50/54).
Não veio resposta ante a falta de citação do apelado (fl. 58).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de ação de cobrança movida
pela apelante ao apelado, em que se cobra débito oriundo de Contrato de
Financiamento para aquisição de veículo. A autora em seu item “7. DO
PEDIDO E REQUERIMENTOS” notadamente a fl. 05, pede a condenação
do réu ao pagamento de R$6.062,56, referentes ao valor histórico da dívida,
acrescida, apenas dos encargos legais previstos no Código Civil e no Código
de Processo Civil, porém dá o valor da causa R$2.155,00 notadamente fl.
06 e recolhe as custas inicias referentes a esse valor fls. 17/18 (fls. 01/07).
Sobreveio decisão de fl. 44, determinando a emenda da inicial
para que fosse adequado o valor da causa ao disposto no art. 292, I, do CPC,
pois o valor indicado a fl. 06 corresponde apenas ao saldo histórico da dívida
e determinou o recolhimento da diferença das custas, sob pena de extinção.
A autora, então, esclareceu que não visa à cobrança dos encargos
contratuais, que elevariam a dívida, mas apenas ao valor histórico diretamente
envolvido na operação, requerendo a manutenção do valor dado à causa (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131205-68.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.198 - (kn)
4
46/47).
Contudo, sobreveio sentença de indeferimento da inicial (fl. 48).
A sentença examinou a questão de forma adequada e, a rigor
técnico, seria caso de sua só confirmação (art. 252, Regimento Interno).
No caso, era mesmo hipótese de determinação de alteração do
valor da causa.
Isso porque, na forma do artigo 292, § 3o, do CPC, o valor da
causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor.
Apesar da autora alegar a fl. 46 que “(...) ainda que tenha
direito à integralidade dos valores descritos no contrato trazido aos
autos, não pretendeu, com o ajuizamento da presente ação, ver-se
recomposto dos consectários acessórios convencionados entre as partes
(juros, multa etc.), mas, única e exclusivamente, dos valores históricos
diretamente envolvidos na operação.”, foi requerida manutenção do valor
da causa e nada alegou sobre seu pedido inicial de condenação do réu em
R$6.062,56.
A planilha de fls. 10/11 demonstra o “valor corrigido”
(R$7.303,83) e também discrimina o “valor principal” (R$2.155,00).
Dessa forma, impossível a manutenção do valor da causa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131205-68.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.198 - (kn)
5
R$2.155,00, porquanto, apesar de se tratar de direito disponível, o pedido
inicial de condenação do réu é de R$6.062,56 do que não alterado.
Sob esse prisma, no caso, o valor da causa deveria corresponder
ao valor do proveito econômico da autora, ou seja, R$6.062,56 e não ser
mantido o valor da causa em R$2.155,00.
Por consequência, era mesmo hipótese de indeferimento da
petição inicial.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso